Tribunal: TJDFT
Processo: 0703603-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703603-31.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JONAS SOUZA CARDOSO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUSPENSÃO DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo banco requerido contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de superendividamento proposta pelo autor, que solicitou a suspensão dos descontos automáticos realizados em sua conta-salário em razão de contratos de empréstimos bancários, com base na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, bem como a condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de cancelamento unilateral dos descontos automáticos em conta corrente, autorizado em contrato de mútuo, nos termos da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central; e (ii) a aplicação da tese fixada no Tema 1085 do STJ quanto à validade dos descontos em conta corrente utilizada para recebimento de salário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parágrafo único do artigo 9o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que ele não reconheça que autorizou o débito em conta. 3.1. Devem ser observadas as condições contratuais assumidas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico no tocante ao modo de pagamento das parcelas do mútuo, não sendo aceitável a intervenção do Poder Judiciário para modificar as relações jurídicas privadas com a finalidade de suspensão dos descontos de débitos em conta corrente previamente estipulados nos contratos de mútuo. Precedentes. 4. Conforme se depreende da decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgInt no REsp 1.500.846/DF, já havia norma anterior do Conselho Monetário Nacional que assegurava ao consumidor o direito de revogar tais autorizações (Resolução do CMN no 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN no 4.480/2016), de modo que o fato de o contrato ter sido firmado anteriormente à entrada em vigor da norma contida no artigo 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil é irrelevante para a análise do caso. 5. Deve o consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, realizar o pagamento do mútuo consoante a forma estipulada no contrato, pois foi considerada na definição dos juros, não sendo admissível que cancele unilateralmente a autorização do débito das parcelas em conta corrente, pois se trata de comportamento contraditório que incide na proibição do venire contra factum proprium. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Ônus da sucumbência invertido. Tese de julgamento: 1. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático de parcelas de empréstimo em conta corrente não é possível quando expressamente autorizado pelo consumidor no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor. 2. O cancelamento do desconto automático comprometeria o equilíbrio contratual, pois a garantia oferecida ao credor seria enfraquecida, o que implicaria na necessidade de novas condições financeiras para a continuidade do contrato. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos III, IV e V, 39, incisos III e V, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e à Resolução BACEN no 4.790/2020, sob o fundamento de que a continuidade do débito automático após a notificação expressa do consumidor, revogando a autorização dos descontos, implica prática lesiva, pois dificulta o acesso à informação e perpetua cobranças desproporcionais. Argumenta, também, que a manutenção dos descontos configura vantagem manifestamente excessiva e caracteriza o aproveitamento da situação de vulnerabilidade do consumidor, em afronta à boa-fé objetiva; b) artigos 421, 422, ambos do Código Civil, e 1o, inciso III, da Constituição Federal, sustentando que a decisão colegiada desnatura a função social do contrato e os deveres anexos que decorrem da boa-fé. Ofende, também, a dignidade da pessoa humana. Assevera, ainda, que o decisum objurgado teria afrontado o Tema 1.085 do STJ. Colaciona ementas de julgados do STJ, com o fim de demonstrar a divergência jurisprudencial suscitada. Requer a habilitação de novos advogados. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos III, IV e V, 39, incisos III e V, ambos do CDC, 421 e 422, ambos do CCb, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou: “Como o autor tinha pleno conhecimento das condições contratadas, inclusive se beneficiando de taxas de juros mais vantajosas com a autorização do débito das parcelas em sua conta corrente, a regra contratual deve ser conservada, enquanto não houver modificação consensual pelas partes contratantes. Entender de forma contrária seria conceder o exercício de uma faculdade unilateral ao consumidor em prejuízo do credor, provocando o desequilíbrio contratual na imposição de condição com a qual ele não assentiu” (ID 66726385). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo também não merece seguimento quanto à apontada ofensa à Resolução BACEN no 4.790/2020 porque “Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de lei federal (art. 105, III, "a", da CF) compreende tanto atos normativos (de caráter geral e abstrato) produzidos pelo Congresso Nacional (lei complementar, ordinária e delegada), como medidas provisórias e decretos expedidos pelo Presidente da República. Logo, o Recurso Especial não constitui, como regra, via adequada para julgamento de ofensa a atos normativos secundários produzidos por autoridades administrativas, quando analisados isoladamente - sem vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais -, tais como resoluções, circulares, portarias, instruções normativas, atos declaratórios da SRF, provimentos das autarquias, regimentos internos de Tribunais, enunciado de súmula (cf. Súmula 518/STJ) ou notas técnicas” (AgInt no REsp n. 2.113.556/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que tange ao apelo interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Ademais, quanto ao tema 1.085/STJ, mostra-se inaplicável na presente hipótese, uma vez que não há similitude fática entre os casos, pois a matéria analisada pelo STJ alcança os correntistas regidos pela CLT (Lei 10.820/2003). A propósito, confira-se: “a Lei n° 10.820/2003, regedora que é de relação jurídica diversa, pertinente aos celetistas. Jurisprudência do STJ” (AgInt no REsp 1.959.715/RJ, Rel. Ministro Manoel Erhardt, DJe de 15/12/2021). Igual teor: REsp 2.141.487, Ministro Gurgel de Faria, DJe 29/5/2024. Por fim, determino à secretaria que promova o cadastramento dos demais advogados indicados na procuração de ID 70157232, conforme solicitado no recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029